Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-03.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002923-03.2017.8.14.0013

APELANTE: JOSE BRENO DA COSTA CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Reside, na hipótese, uma situação peculiar, pois, contando o acusado, à época do delito, com 18 (dezoito) anos de idade, faz-se incidir a regra do art. 115 do CPB, que determinada a redução pela metade do prazo prescricional.

3. Considerando que o último marco interruptivo do curso da prescrição deu-se em 27/11/2018, com a prolação da sentença condenatória, o prazo prescricional foi alcançado, pois ultrapassados mais de 02 (dois) anos desde a sentença de 1º Grau, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente.

4. Recurso conhecido, extinguindo-se a punibilidade do recorrente em face do instituto da prescrição. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do recorrente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Breno da Costa Carmo
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 6549153, pág. 09-21), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária, correspondente a 05 (cinco) cestas básicas, no valor, cada, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser entregue à entidade social especificada.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6549147) que no dia 04/04/2017, por volta das 18h45min, no Município de Capanema/PA, o apelante em questão, durante ronda policial ostensiva, foi preso em flagrante delito de posse de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, numeração 43499, com três munições intactas.

Em
razões recursais
(ID 6549154), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente, sob a tese de atipicidade material da conduta por ele perpetrada, diante da inexistência de laudo técnico, que ateste a potencialidade lesiva do armamento apreendido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6549155), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença vergastada.

É o relatório.

Feita a douta revisão, com inclusão em Pauta de Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição superveniente:

A irresignação da defesa persiste na reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente, sob a tese de atipicidade material da conduta por ele perpetrada, diante da inexistência de laudo técnico, que ateste a potencialidade lesiva do armamento apreendido.

No caso
sub judice
, entretanto, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando esta a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um
minus
em relação a ela.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, conforme sentença condenatória exarada em ID 6549153, pág. 09-21, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Certidão de Trânsito em ID 6549163).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Assim, com espeque no art. 109, inciso V, da Lei Substantiva Penal,
tem-se que o prazo prescricional relativo à pena irrogada ao apelante corresponde a 04 (quatro) anos.
Frise-se, consoante regra do parágrafo único do referido art. 109, que às penas restritivas de direito aplicam-se os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade.

Deve ser observada, porém, a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (nascimento em 31/01/1999 – Certidão de Nascimento em ID 6549145), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

Nesses termos, após análise detida dos autos, verifica-se que se está diante de um caso de
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente
,
pois, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que,
prolatada a sentença de 27/11/2018,
o lapso prescricional, in casu, restou alcançado em 26/11/2020.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu
José Breno da Costa Carmo
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022